Tribunal: STF
Processo: RE 1595118
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (Doc. 29, fl. 13):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE APRECIA QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. CÁLCULOS INCONTROVERSOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COM ORDEM DE RESTRIÇÃO DE PAGAMENTO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela União Federal contra decisão que, no cumprimento de sentença coletiva promovido por associados da ANSEF, homologou cálculos e determinou a expedição de requisições de pagamento com ordem de restrição até o julgamento final de agravo de instrumento anterior, pendente de apreciação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a expedição de requisições de pagamento antes do trânsito em julgado viola as disposições constitucionais e legais sobre precatórios e desrespeita a ordem cronológica de pagamentos e as prerrogativas da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para fins de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, o regime constitucional, instrumentalizado pelas regras processuais, à luz do art. 100, §5º, da CF c/c art. 910, §1º, do CPC, exige o trânsito em julgado da decisão que rejeita os embargos à execução, equivalente à impugnação ao cumprimento de sentença, opostos em face da demanda executiva ajuizada pelo particular em face do Poder Público, admitindo-se, excepcionalmente, a expedição de precatório ou RPV em face de parcela incontroversa. 4. Não pairando controvérsia sobre os valores em si, já que os cálculos homologados foram elaborados pela própria executada e não foram impugnados pela parte exequente, é cabível a expedição dos precatórios/RPVs com ordem de restrição de pagamento até o ulterior julgamento definitivo do recurso que discute questões preliminares e prejudiciais (ilegitimidade ativa, nulidade da execução e prescrição), tratando-se de medida que salvaguarda o interesse público e assegura a preservação dos recursos públicos, afastando o risco de danos ao erário. (PROCESSO: 08094017120244050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 24/09/2024). Ressalva de posicionamento contrário do Relator.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 35), foram desprovidos (Doc. 58).
No Recurso Extraordinário (Doc. 64), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação ao art. 100, “caput”, §§ 1º e 5º, da CF/1988.
Sustenta que “o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais e legais ao permitir a expedição de requisição(ões) de pagamento referente à parte CONTROVERSA (efetivamente impugnada pela Fazenda Pública no cumprimento de sentença via Agravo de Instrumento) ANTES do trânsito em julgado do cumprimento de sentença”(Doc. 64, fl. 4).
Alega que “diante da situação atual dos autos (agravo de instrumento não transitado em julgado), não poderia ter havido a expedição de requisição(ões) de pagamento”(Doc. 64, fl. 9).
Afirma que “ não é possível execução provisória contra a Fazenda Pública, não só em razão do art. 100 da CF/88, mas também porque há vedação legal expressa (art. 2º-B da Lei 9.494/97)”(Doc. 64, fl. 10).
Requer “o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário”(Doc. 64, fl. 11).
Em exame de admissibilidade (Doc. 83), o RE foi admitido.
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise de mérito do apelo extraordinário.
Assiste razão à recorrente.
No caso concreto, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, decidiu que, não pairando “controvérsia sobre os valores em si, já que os cálculos homologados foram elaborados pela própria executada e não foram impugnados pela parte exequente, é cabível a expedição dos precatórios/RPVs com ordem de restrição de pagamento até o ulterior julgamento definitivo do recurso que discute questões preliminares e prejudiciais (ilegitimidade ativa, nulidade da execução e prescrição), tratando-se de medida que salvaguarda o interesse público e assegura a preservação dos recursos públicos, afastando o risco de danos ao erário” (Doc. 29, fl. 11).
Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a expedição de precatório depende do trânsito em julgado tanto da decisão que reconhece a obrigação de a Fazenda pagar quantia, quanto das defesas porventura opostas pelo ente público na fase de execução. 
Nesse sentido: 

“Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução. (ARE 723307 Manif-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 27-09-2016)”

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO IMPEDIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de liminar. 2. A medida de contracautela tem por objeto decisão liminar que determinou ao Presidente do Tribunal de Justiça local que se abstivesse de cancelar precatórios expedidos para o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) no período de 1998 a 2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão de origem parece descumprir as regras previstas no art. 100, caput e §§ 3º e 5º, da Constituição, de acordo com as quais: (i) a expedição de precatório ou a requisição de pequeno valor, para a satisfação de crédito, depende do trânsito em julgado de sua impugnação; e (ii) os valores devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial devem ser quitados com respeito à ordem cronológica de apresentação dos precatórios. 5. Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República, a “manutenção na fila de pagamentos dos precatórios expedidos antes do trânsito em julgado da ação na origem, como ocorreu na espécie, implica a quebra da ordem cronológica de pagamentos dos demais credores”. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno a que se nega provimento. (SS 5708 AgR, Plenário, Plenário, Min Presidente, DJ de 9/9/2025)”

Desse modo, o Tribunal de origem, ao concluir pela possibilidade de expedição dos requisitórios antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para indeferir a expedição de requisição de pagamento antes do trânsito em julgado de todos os recursos da União.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente